Tribunal: STF
Processo: HC 231840
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Cristiano Nery da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.368.228/SP (documento eletrônico 4).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, ao pagamento de 10 dias-multa e à suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses, pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/1997)” (documento eletrônico 4, p. 2), posteriormente substituída, na apelação da defesa, em pena restritiva de direitos.  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O Paciente CRISTIANO NERY DA SILVA foi denunciado pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97), em razão de, nas condições de tempo e espaço descritas na exordial acusatória, supostamente, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando com concentração superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, conforme exame toxicológico de dosagem alcoólica.



    De acordo com a denúncia, por ocasião dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, CRISTIANO passou a conduzir o veículo Fiat/Palio, placas CHA-9354, pela via pública, sob a influência de álcool, ocasião em que foi abordado por policiais militares.



    Consta, ainda, que CRISTIANO foi submetido a exame toxicológico de dosagem alcoólica, o qual resultou positivo para álcool etílico na concentração de 1,7 g/l de sangue.



    Ouvida na Delegacia de Polícia, a testemunha Ed Ek Avelino dos Reis, policial militar, narrou os fatos que deram origem à denúncia.



    Em Juízo, MESMO APÓS A LEITURA DE PARTE DA DENÚNCIA PELA NOBRE MAGISTRADA, afirmou a testemunha Ed Ek, policial militar, NÃO SE RECORDAR SOBRE OS FATOS APURADOS, TAMPOUCO SOBRE O RÉU, EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. Disse não se lembrar qual era o veículo conduzido pelo Acusado, e sequer sobre características físicas dele, como altura, cor de pele, porte físico. Curiosamente, questionado pelo I. representante do MP, apenas confirmou que por ocasião dos fatos o indivíduo abordado apresentava sinais de embriaguez, como, por exemplo, fala pastosa.



    O Réu CRISTIANO, por sua vez, não foi ouvido em solo policial e nem em Juízo, tendo sido decretada sua revelia.



    Surpreendentemente, mesmo diante da absoluta ausência de provas produzidas em Juízo, o I. representante do MP, em suas alegações finais, requereu o julgamento de procedência da ação penal, com a condenação do Réu.



    A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação das penas mínimas, com o estabelecimento de regime prisional brando para início de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito(s).



    O MM. Juízo de Primeira Instância houve por bem julgar procedente a Ação, condenando o Réu, como incurso no art. 306 da Lei nº 9.503/97, tendo sido aplicada a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, e suspensão, por 02 (dois) meses, da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.



    Diante disso, a Defesa técnica do Paciente interpôs Recurso de Apelação perante o E. TJ/SP, buscando, em síntese, a absolvição.



    O E. TJ/SP deu parcial provimento ao Recurso Defensivo, apenas para alterar a pena restritiva de direito fixada, mantendo, no mais, a r. sentença de Primeiro Grau.



    Contra a decisão do E. TJ/SP foi interposto Recurso Especial, buscando, em síntese, a absolvição, mas que não foi admitido, e, em seguida, foi interposto Agravo em Recurso Especial.



    O nobre Ministro Relator do Recurso no C. STJ conheceu do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.



    A Defesa técnica do Paciente interpôs Agravo Regimental em matéria penal contra a r. decisão monocrática, que foi desprovido pela autoridade coatora.



    Contra a decisão do C. STJ, que representa evidente constrangimento ilegal e viola frontalmente o entendimento jurisprudencial consolidado deste C. STF, insurge-se a Defesa através do presente remédio constitucional, pelos motivos a seguir apontados.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4)  



    Alega, ainda, que:  



    “No caso em tela a acusação não produziu prova plena e segura o suficiente para a condenação.



    Em primeiro lugar, nos termos do art. 155 do CPP, por mais exuberantes que sejam não é possível a edição de um decreto condenatório calcado essencialmente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, ou seja, sem o crivo do contraditório e da ampla Defesa. Neste sentido, [...].



    Não houve prisão em flagrante. Em Juízo, sob o contraditório, nenhuma prova mais relevante foi produzida.



    A revelia do Acusado deve ser entendida como extensão de seu direito constitucional ao silêncio, e, portanto, não pode ser interpretada em seu desfavor, nos termos dos arts. 5º, LXIII, da CF/888 ; 8º, II, ‘g’, da Convenção Americana de Direitos Humanos; e 186, parágrafo único, do CPP.



    A ÚNICA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO NÃO SE RECORDOU DOS ACONTECIMENTOS E NADA ACRESCENTOU NA FASE JUDICIAL, tendo suas alegações restado isoladas nos autos. Como dito, em Juízo, MESMO APÓS A LEITURA DE PARTE DA DENÚNCIA PELA NOBRE MAGISTRADA, afirmou a testemunha Ed Ek, policial militar, NÃO SE RECORDAR SOBRE OS FATOS APURADOS, TAMPOUCO SOBRE O RÉU, EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. Disse não se lembrar qual era o veículo conduzido pelo Acusado, e sequer sobre características físicas dele, como altura, cor de pele, porte físico. Curiosamente, questionado pelo I. representante do MP, apenas confirmou que por ocasião dos fatos o indivíduo abordado apresentava sinais de embriaguez, como, por exemplo, fala pastosa.



    No processo penal a forma é garantia, e seu desrespeito implica na ineficácia de direitos fundamentais relacionados ao devido processo legal.



    Neste sentido, o art. 129, I, da CF/88 estabelece que é função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da Lei.



    Assim, no caso sob análise, o depoimento da testemunha policial é nulo em razão de violação à inércia da jurisdição e ao sistema acusatório, cruciais para a garantia da imparcialidade.



    Isso porque a nobre Magistrada realizou a leitura prévia para a única testemunha de grande parte da denúncia, tendo o representante do órgão acusatório, ainda, fornecido detalhes sobre o caso apurado que foram apenas confirmados pelo policial, embora tenha afirmado não se recordar sobre os fatos.



    Houve, portanto, flagrante violação aos arts. 204 e 212 do CPP, tendo a prova testemunhal sido colhida de forma viciada, não podendo ser utilizada como fundamento para a condenação.



    Ora, o que deve ser colhido em instrução é uma reprodução oral e espontânea quanto ao conhecimento pessoal do depoente acerca dos fatos, e não a mera reprodução dos relatos do inquérito.



    Como se não bastasse, o CPP é claro ao determinar que o Julgador, que deve prezar pela imparcialidade em sua atuação, indeferirá as perguntas realizadas pelas partes que possam induzir a resposta da testemunha.



    Demonstrada a ilicitude em razão da prática irregular do ato, com a violação de normas constitucionais e legais, não há outro caminho a ser adotado a não ser a inadmissibilidade do depoimento da testemunha policial, com o seu consequente desentranhamento (art. 157 do CPP).



    Assim, a sentença condenatória proferida com base no depoimento em questão também é inevitavelmente nula, nos termos do art. 573, § 1º, do CPP.” (documento eletrônico 1, pp. 5-8)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, requer seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja o Paciente absolvido, com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP.” (documento eletrônico 1, pp. 9-10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL.



    1. Segundo o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, ‘o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’.



    2. No caso, a condenação foi imposta ao agravante com fundamento em perícia que atestou a existência de álcool no sangue em quantidade superior a que era permitida pela redação então vigente do art. 306 do CTB. Portanto, cuida-se de prova cautelar, não repetível, corroborada por outros elementos colhidos no inquérito, a evidenciar a legitimidade do decreto condenatório (Precedentes).



    3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 4, p. 1).  



    Com efeito, eventual dissensão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.515 AgR/SC ,Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator